Tribunal: TJSP
Processo: 2018440-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Taxas Diversas do Exercício de 2017 – Insurgência do exequente contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade – Descabimento – Via eleita adequada – Documentação apresentada pelo executado suficiente a demonstrar a quitação parcial do débito no valor de R$ 1.787,66 e, por consequência, o excesso de execução – Acordo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Taxas Diversas do Exercício de 2017 – Insurgência do exequente contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade – Descabimento – Via eleita adequada – Documentação apresentada pelo executado suficiente a demonstrar a quitação parcial do débito no valor de R$ 1.787,66 e, por consequência, o excesso de execução – Acordo de parcelamento administrativo parcialmente cumprido – Valores pagos que devem ser deduzidos do débito executado, por meio de simples cálculos aritméticos, para apuração do saldo remanescente – Decisão mantida – Recurso não provido.